Tribunal: TJES
Processo: 5000542-48.2025.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000542-48.2025.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGENOR ALVES
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATOS DE CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS RELATIVOS AOS CONTRATOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº

5000542-48.2025.8.08.0004

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO: AGENOR ALVES

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte recorrente não logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, aduzindo a ocorrência de falha no dever de informação e, por tais motivos, julgou parcialmente procedente o pleito autoral,
(i)
declarando a nulidade da contratação do termo de adesão de cartão de crédito objeto da lide bem como inexistência do débito decorrente dos contratos nº 52-2195355/23 e 53-2195356/23;
(ii)
condenando o banco recorrente à obrigação de restituir, de forma simples, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte recorrida, decorrente dos contratos em comento;
(iii)
e condenando a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00).

Irresignado, o banco requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
a regularidade das contratações na modalidade digital;
b)
que os contratos foram devidamente assinados/assentidos pela parte recorrida;
c)
que foram efetuados saques/depósitos em conta bancária de titularidade do recorrido;
d)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Em relação à alegação de regularidade das contratações, tenho que a pretensão do banco recorrente não merece guarida, pois o recorrido nega ter entabulado o negócio jurídico referente aos contratos de cartão RMC/RCC com o banco recorrente, sendo que este não se desincumbiu do ônus probatório.

Com efeito, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau:

“[...] da análise dos documentos acostados pelo requerido (ID 65068159), verifica-se a juntada de contrato de adesão, faturas do cartão de crédito e comprovante de transferência eletrônica (TED) (IDs 65068161, 65068160 e 65068165), este último com a finalidade de demonstrar, em tese, a liberalidade e a voluntariedade do consumidor na formalização do ajuste contratual. Todavia, em que pese a tentativa do requerido, tais documentos não se mostram aptos a corroborar suas alegações, haja vista estarem destituídos de robustez e idoneidade probatória suficientes para demonstrar a regularidade da contratação. Ademais, verifica-se, a partir da análise das faturas do cartão de crédito, que se limitou, reiteradamente, ao pagamento do valor mínimo, circunstância que culminou na manutenção de saldo devedor elevado, inclusive remanescente após um ano da liberação do saque. Ressalta-se, ainda, que da fatura mais recente acostada aos autos, não se vislumbra qualquer atualização que demonstre a evolução do débito ou a quitação da obrigação, ou seja, utilização do cartão.[...] Portanto, considero infringido pelo banco réu o dever de informação do consumidor, uma vez que não ficou demonstrado que o Requerente tinha a efetiva ciência de que estava realizando a contratação de cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seu vencimento, apto apenas a saldar os encargos da dívida sem amortizá-la, substancialmente diverso do simples empréstimo consignado, ou ainda qual o número de parcelas, o prazo total para a quitação da dívida e a soma total a pagar, tal como determina o artigo 52 da Lei n. 8.078/1990.”
(sic – ID 15063478, negritei).

Além do mais, os fatos narrados nos autos, coligados com a ausência de prova do uso do cartão de crédito pelo recorrido, endossam a ocorrência de prática abusiva da contratação, tanto do cartão de crédito quanto do simples empréstimo consignado.

Outrossim, além da inversão do ônus da prova já determinada nos autos (art. 6º, inc. VIII, do CDC), é sabido que, em se tratando de documento particular, cuja autenticidade foi contestada, aplica-se o disposto no art. 428, I, do CPC
, cessando a fé do documento particular quando for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade, sendo que o ônus de comprovar a autenticidade do documento é da própria parte requerida/recorrente por força do art. 429, II, do mesmo Código, a saber:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II – se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Logo, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços do banco recorrente, que culminou na vinculação do recorrido a um negócio jurídico que não contratou, não se desincumbindo do ônus de comprovar a autenticidade dos contratos e que foram realmente assentidos pelo recorrido, sendo prudente o entendimento do juízo de 1º grau ao reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes.

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente pelo fato de o autor/recorrido ter sido vinculado, indevidamente, a contratos de cartões de crédito consignados e, em decorrência disso, ter tido descontos em seu benefício previdenciário.

Cuida-se de dano moral passível de ser indenizado. Aliás, os Tribunais vêm entendendo que se trata de dano moral
in re ipsa
. Vejamos:

APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão de crédito. Reserva de Margem Consignável – RMC e Reserva Cartão Consignado - RCC. Autor nega ter aderido aos serviços. Efetiva contratação não comprovada. Contratos declarados inexistentes, com afastamento dos pleitos indenizatórios, ao fundamento de que não houve descontos, mas mera reserva de margem. Análise conjunta da documentação apresentada que aponta o contrário. Valores indevidamente descontados que devem ser devolvidos. Supostos contratos firmados em 2018 e 2022. Valores indevidamente descontados que devem ser restituídos, observados os critérios previstos no Recurso Repetitivo a respeito – EAREsp 676.608 (paradigma), com restituição, de forma dobrada, apenas dos valores descontados após 30/03/2021. Danos morais. Realização de descontos, no benefício previdenciário do autor, de valores relativos ao contrato. Medida que importou na redução de verba de natureza alimentar. Danos morais caracterizados. Dever de indenizar. Dano moral in re ipsa. Precedentes. Verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sentença reformada. Ação julgada parcialmente procedente em maior extensão. Sucumbência recíproca afastada. Verba honorária fixada em 10% do valor atualizado da condenação. Honorários recursais. Art. 85, § 11, CPC inaplicável no caso concreto. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AC: 10089974920228260077 Birigüi, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 17/04/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 1. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO PRESUMIDO. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MODIFICADA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO (R$8.000,00) QUE ATENDE À TRÍPLICE FUNÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 3. READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0009755-61.2021.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS SERGIO SWIECH - J. 11.03.2023)
(TJ-PR - APL: 00097556120218160173 Umuarama 0009755-61.2021.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Luis Sergio Swiech, Data de Julgamento: 11/03/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 2.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)